Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715420-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDO: ANA ANGELICA CURADO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMADURA DE 2o GRAU. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL VINCULADA À CULPA DO MÉDICO PREPOSTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de reparação civil por erro médico, condenando o hospital a pagar indenização por danos morais, estéticos e materiais à paciente pela queimadura sofrida. 2. A responsabilidade civil do hospital pelos danos causados ao paciente é objetiva, prescindindo da demonstração da culpa do estabelecimento em relação aos serviços que presta. Entretanto, o nosocômio pode ser responsabilizado por danos decorrentes da falha nos serviços prestados por médicos integrantes de seu corpo clínico, caso em que é necessário comprovar a culpa desses profissionais, cuja responsabilidade é subjetiva, artigo 14, § 4°, do CDC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Sendo contundente a perícia médica realizada em juízo, no sentido de que a queimadura sofrida pela autora decorreu de erro no procedimento cirúrgico de histerectomia, fica evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, emergindo o direito da vítima à indenização. 4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. O valor da indenização por danos morais estabelecido na sentença atende aos parâmetros elencados acima, não havendo razão para a sua modificação. 5. Com relação aos danos estéticos, para a fixação do valor da indenização devem ser observados alguns fatores, tais como o grau de deformidade da vítima, o potencial de visibilidade e a extensão da cicatriz, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado pela r. sentença mostra-se adequado ao caso em análise. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, 324, 371, 373, incisos I e II, 479, todos do CPC, 402 do Código Civil, e 14, §§ 3o e 4o, do CDC, defendendo que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta e o suposto dano, consoante reconhecido pelo laudo pericial apresentado. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que a indenização por danos materiais não pode ser presumida, havendo necessidade de comprovação para a sua concessão. Colaciona julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 322, 324, 371, 373, incisos I e II, e 479, todos do CPC, 402 do Código Civil, e 14, §§ 3o e 4o, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030